Tribunal: TJDFT
Processo: 0708455-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. VALOR. DECLARAÇÃO. CONTEÚDO DA MALA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa.
3. Demonstrada a existência de defeito na prestação de serviço de transporte aéreo (extravio definitivo de bagagem), e não caracterizadas as hipóteses excludentes de responsabilidade, manifesto é o dever de indenizar a título de danos materiais e morais.
4. Em casos de extravio definitivo de bagagem, a reparação deverá ser fixada de modo integral (restitutio in integrum), e não de maneira tarifária, ainda que inexistente a comprovação documental dos valores dos bens alegadamente constantes na bagagem extraviada.
5. Não se afigura razoável a exigência de juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem, máxime quando compatível com as circunstâncias do caso concreto.
6. Tem-se por certo que a conduta da companhia aérea consistente no extravio definitivo de pertences pessoais do passageiro, afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados à esfera íntima da pessoa, cuja violação cause dor, sofrimento, frustração, constrangimento, dentre outros sentimentos negativos, sendo cabível a indenização por danos morais.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada.
8. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
9. Apelação conhecida e não provida.